Tribunal: TJPA
Processo: 0812488-88.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812488-88.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MIKELY TAIS CORREIA CORREIA

RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, GESTORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - DGTES/SESPA - KELLY DE CÁSSIA PEIXOTO DE OLIVEIRA SILVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE GRAVIDEZ DE RISCO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À GESTANTE E AO NASCITURO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, determinando o afastamento da Impetrante do seu trabalho, durante o período de recomendação constante no laudo médico.

2. A Impetrante demonstrou a necessidade de ser afastada temporariamente do trabalho, para a preservação do direito à sua condição de gestante e à vida do nascituro, assegurado pelos arts. 6°, 7°, XVIII, e 201, II, da CF/88, notadamente diante do estado gravídico de risco, conforme se observa nos documentos médicos que acompanham a petição inicial da ação originária.

3. O direito ao afastamento em decorrência da gravidez de risco não decorre apenas da Lei Federal n° 14.151/2021, que previu expressamente esta possibilidade durante a Pandemia ocasionada pelo COVID-19, mas também pelo que dispõe o texto constitucional acerca da proteção à gestante e ao nascituro.

4.
Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º
0812488-88.2022.8.14.0301
) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MIKELY TAIS CORREIA CORREIA contra ato da GESTORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE – DGTES/SESPA – Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira.

Na petição inicial da Ação Mandamental, a Impetrante aduziu, em síntese, que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada no Laboratório Central do Pará – LACEN. No dia 01/02/2022, requereu seu afastamento do trabalho, em razão da sua condição de gestante, com fundamento na Lei Federal nº. 14.151/2021, ante o risco de contaminação pela COVID-A9, sobretudo, por sua gravidez ser considerada de alto risco, o que acarreta perigo à sua saúde e do nascituro, o que foi indeferido pela Autoridade indicada como coatora.

O pedido liminar foi deferido.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para anular o ato coator apontado (ID. 50385287) e determinar o imediato afastamento da impetrante do seu trabalho junto ao LACEN, durante o período de recomendação feita no laudo médico (ID. 50390290), tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas judiciais e em honorários de advogado pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais (...)

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0804670-18.2022.8.14.0000.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, determinando
o afastamento da impetrante do seu trabalho, durante o período de recomendação feita por laudo médico.

A Impetrante demonstrou a necessidade de ser afastada temporariamente do trabalho, para a preservação do direito à sua condição de gestante e à vida do nascituro, assegurado pelos arts. 6°, 7°, XVIII, e 201, II, da CF/88, notadamente diante do estado gravídico de risco, conforme se observa nos documentos médicos que acompanham a petição inicial da ação originária, em que se constata que a Impetrante apresenta sangramento constante e necessita ser afastada de suas atividades habituais (id. 50390290 - Pág. 1/11).

Ademais, o direito ao afastamento em decorrência da gravidez de risco não decorre apenas da Lei Federal n° 14.151/2021, que previu expressamente esta possibilidade durante a Pandemia ocasionada pelo COVID-19, mas também pelo que dispõe o texto constitucional acerca da proteção à gestante e ao nascituro.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA.
SERVIDORAS GESTANTES. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. COVID-19. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. O
thema decidendum
prescinde de maiores ilações, pois há lei federal - Lei nº 14.151/2021 - que assegura, às trabalhadoras gestantes, o direito de afastamento às atividades laborais, sem prejuízo à remuneração, enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus.
2. É certo que se trata de legislação federal e que, como tal, volta-se precipuamente aos empregados de todo o território nacional que laboram sob vínculo de emprego, o que não é o caso das Impetrantes, servidoras públicas do Município de Estância Velha, em relação submetida à legislação estatutária. Entretanto, ao que se depreende dos documentos que instruem o writ o Poder Público de Estância Velha não editou Lei própria regrando o direito de afastamento das servidoras em estado gravídico.
3. A maternidade é direito fundamental inserido no artigo 6º da Constituição de 1988, que garante status jurídico diferenciado à gestante e, principalmente, ao bebê. Proteção à gestante e ao nascituro que decorre diretamente da Constituição Federal. Ademais, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do Município, podendo o intérprete valer-se de disposições federais ou estaduais que realizem determinada proteção defluente do próprio texto constitucional para fazê-lo ser observado também na órbita do Município, quando silente ou omisso o legislador municipal
. Precedentes: RMS 30.511/ PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009. 4. Segurança concedida na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - APL: 50023118820218210095 ESTÂNCIA VELHA, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 22/04/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA –
Mandado de Segurança – Servidora pública municipal – Mira Estrela/SP – Inclusão da impetrante em regime de teletrabalho enquanto perdurar sua gestação, sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens, nos termos da Lei Federal n.º 14.151/21, tendo em vista a pandemia de COVID-19, causada pelo "novo Coronavírus" – Possibilidade de aplicação às servidoras municipais, sob pena de ofensa à isonomia e ao art. 6.º da Constituição Federal – Medida que se presta a resguardar os direitos tanto da gestante quanto do nascituro – Direito líquido e certo configurado – Segurança concedida –
Decisão bem fundamentada – Reexame necessário, único interposto, desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10027762820218260128 SP 1002776-28.2021.8.26.0128, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 08/05/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2022) (grifei).

Com efeito, estando demonstrado o direito ao afastamento da Impetrante durante o período da gestação de risco, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 30 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023